Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709491-32.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO EM PRECATÓRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE CESSÃO LAVRADA VIA ESCRITURA PÚBLICA. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA OBTENÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO INEXISTENTE NOS AUTOS DO REQUISITÓRIO. COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DO JUIZ EM EXERCÍCIO NA COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS - COORPRE. CONTROLE JUDICIAL. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE CRÉDITO DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SUB-CESSIONÁRIA DO CRÉDITO PARCIAL DO PRECATÓRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A obtenção da importância estampada em escritura pública de cessão parcial de crédito retratado em precatório, que fora declarado extinto em data anterior à lavratura do instrumento negocial, ainda que com fundamento em compensações tributárias apontadas como inexistentes, deve ser perseguida em demanda própria de cobrança aviada em face do outorgante cedente, restando inadequada a via eleita pela subcessionária visando debater a questão em ambiente de ação promovida em face do Distrito Federal, 2. As decisões emanadas do juiz atuante na Coordenadoria de Precatórios não são passíveis de ser perscrutadas e sindicadas em ambiente de ação promovida em face do Distrito Federal no ambiente de Juízo Fazendário, porque os provimentos dele emanados, conquanto revestidos de natureza administrativa, não estão sujeitos a controle por juiz de mesma posição horizontal na magistratura, tendo a revisão do decidido naquela seara ambiente próprio para revisão, descerrando a formulação de pretensão com aquela conformação, ainda que com nominação diversa, situação de carência de ação da parte autora decorrentes da inadequação da vida eleita. 3. A invocação da tutela jurisdicional, conquanto encarte direito público subjetivo, deve ser formulada na conformidade do devido processo legal, que tem suas fórmulas próprias, encerrando as condições da ação e pressupostos processuais requisitos para a invocação da tutela judicial, derivando da inobservância da fórmula procedimental apropriada e adequada para perseguição da tutela almejada hipótese de carência de ação motivada pela falta de interesse de agir decorrente da inadequação do instrumento eleito para perseguição da prestação jurisdicional almejada. 4. Aviada pretensão declaratória com o viso de ser declarada inexistência de compensações tributárias inerentes a créditos de terceiro, aliada à inadequação do instrumento eleito para formulação da postulação sob formato de pleito declaratório encaminhado em face do Distrito Federal por ter o desafiado derivado de decisão de juiz no exercício de função administrativa, falece legitimidade à autora para dedução da pretensão, porquanto vedado a quem quer que seja pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, artigo 18). 5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, requerendo seja reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a lide; b) artigos 17 e 18, ambos do CPC, e 293 e 295, ambos do CCB, defendendo a sua legitimidade ativa para buscar a comprovação da existência de seu crédito, ainda que proveniente de uma cessão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, 17 e 18, ambos do CPC, e 293 e 295, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028